Tribunal: STF
Processo: RMS 39497
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão em que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno contra a decisão na qual a Ministra Regina Helena Costa indeferiu liminarmente a petição inicial. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DEMISSÓRIA. DESNCESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal têm entendimento consolidado segundo o qual o termo inicial do prazo de decadência para impetração de mandado de segurança contra aplicação de penalidade disciplinar é a data da publicação do respectivo ato no Diário Oficial, e não a posterior intimação pessoal do servidor. III - Na espécie, a portaria demissória foi publicada em 15.10.2019, data em que foi dada à parte interessada, para fins de impetração, a ciência dos respectivos atos, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2009, não valendo para tanto, conforme reiterada jurisprudência, a aventada notificação ou intimação pessoal posteriormente efetivada. IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI – Agravo Interno improvido”.



    No recurso ordinário, o recorrente alegou que o indeferimento liminar do mandado de segurança se alicerçou na ideia de que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do writ seria contado da publicação da portaria demissória, e não da ciência inequívoca, a qual teria ocorrido quando da liberação de acesso integral ao processo administrativo.



    Aduziu que o Supremo Tribunal Federal teria entendimento majoritário de que “o prazo decadencial para manejo da ação mandamental se inicia com a ciência inequívoca do paciente do ato administrativo enfrentado”. Citou o art. 23 da Lei nº 12.016/09, cuja constitucionalidade teria sido reconhecida na ADI nº 4.296.



    Pontou ter sido elevada a dificuldade de acesso ao processo que ensejou a demissão. Disse que teve de mover a ação de exibição de documentos nº 5010609-75.2019.4.04.7005/PR em 04/11/19 e que a liberação de acesso integral ao processo demissório ocorreu somente em 8/11/19, por meio do Despacho nº 709/19.



    Consignou que a ação mandamental foi distribuída em 21/10/2020, ou seja, “103 dias após a ciência inequívoca anotada nos autos administrativo”.



    Ao adentrar no mérito do mandamus, indicou que foi esse impetrado com o objetivo de reintegrá-lo ao cargo público. Anotou que o “processo administrativo Sei nº 08001.002307/2019-65 (...) concluiu pela demissão do recorrente, cassando a portaria de reintegração do então servidor determinada pelo Superior Tribunal de Justiça quando no julgamento de mérito do MS 17.543/DF” (grifo do autor). Anotou que foi publicada na Portaria nº 771, de 14 de outubro de 2019, anulando a Portaria nº 436/17, determinando-se a cassação da reintegração. Em seu modo de ver, aquela portaria teria afrontado a referida decisão da Corte Superior.



    Indicou que “[o] que motivou referida portaria foi o Parecer nº 01165/2019/CONJURMJSP/CGU/AGU”.



    Aduziu que existem questões pertinentes das quais a Corte precisa tomar conhecimento para o deslinde do feito. Nesse contexto, acentuou que, quando da abertura do processo administrativo que foi parcialmente anulado pelo MS nº 17.543/DF, “possuía plenos conhecimentos que a demissão seria certa, tendo em vista o caminho que trilhava a comissão sindicante”. Afirmou que “era dado como certa a demissão de todos os envolvidos na contenção da rebelião que ocorrera dentro da penitenciária federal de Catanduvas/PR”.



    Registrou que esse cenário contribuiu para que, “antevendo os acontecimentos, optasse por assumir o cargo técnico do Banco Central, pedindo vacância”. Relatou que, “de fato (...), todos os servidores foram demitidos em decorrência do processo administrativo por improbidade administrativ[a]”. Assinalou que os reflexos de tal demissão atingiram “o cargo que então ocupava no Banco Central, onde foi cassada a investidura do cargo de técnico do Banco Central, pela autarquia, com fundamento no fato do servidor ter sido demitido por ato de improbidade administrativa”.



    Informou que “a cassação da investidura do impetrante no cargo de técnico do Banco Central se deu antes que adquirisse estabilidade neste cargo e, se não tivesse sido convertido a vacância do cargo de agente penitenciário federal em demissão, o servidor poderia retornar ao cargo de agente, o que foi impossibilidade pela ilegal demissão” (grifo do autor).



    Narrou que a decisão na Ação Civil Pública de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal (nº 5000749-65.2010.4.04.7005/PR) foi pela absolvição do impetrante, por negativa de autoria e materialidade. Expôs também que, na Ação Penal nº 5001907- 58.2010.4.04.7005/PR que tramita na 4ª Vara Federal de Cascavel – Paraná, a sentença foi por sua absolvição, por negativa de autoria e materialidade.



    Mais à frente, noticiou que o processo administrativo disciplinar que o demitiu do cargo de agente penitenciário federal foi anulado pela Corte Superior, por cerceamento de defesa e contraditório, no citado MS nº 17.543/DF.



    Descreveu que, em tal mandado de segurança, foi determinada sua reintegração ao cargo de agente penitenciário federal sem qualquer condicionante, com todos os efeitos funcionais.



    Reiterou os fatos já narrados e referiu que “o recorrente teve a investidura cassada no Banco Central, em decorrência da ilegal demissão do cargo de agente penitenciário, e o ente administrativo entende que não pode retornar ao cargo de agente, porque havia pedido vacância”. Concluiu que “o entendimento da administração deixará o recorrente desempregado, sendo punido duas vezes pelo mesmo fato”.



    Ao final, pede que seja conhecido e provido o recurso ordinário, reconhecendo o marco inicial para fins da ação mandamental a ciência do ato enfrentado. Caso seja considerado o feito maduro para julgamento, pede que o mandado de segurança seja julgado procedente, anulando-se o ato administrativo enfrentado.



    Decido.



    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança contra suposto ato coator do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública consubstanciado na Portaria nº 711, de 14 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 15/10/19. Tal portaria tornou sem efeito a reintegração do impetrante no cargo de agente penitenciário federal.



    A Ministra Regina Helena Costa, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente a petição inicial, sob o fundamento de que o mandamus foi impetrado após transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da publicação da Portaria nº 711, de 14 de outubro de 2019, no DOU de 15/10/19, quando foi dado ao impetrante a ciência desse ato. Sua Excelência ainda destacou que tal ato já havia sido impugnado por meio do MS nº 25.610/DF, impetrado tempestivamente, no qual, contudo, foi formulado pedido de desistência.



    A Primeira Seção da Corte Superior manteve a decisão de Sua Excelência, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo impetrante. Na oportunidade, a Ministra ainda ressaltou que o impetrante estava representado por advogado durante o processo administrativo disciplinar e reiterou que o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança fluiria da publicação do ato em diário oficial (no caso, da publicação daquela portaria em 15/10/19).



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Esta Corte orienta-se no sentido de que o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do interessado do teor ato impugnado. 



    Tratando-se de servidor representado por advogado durante o processo administrativo disciplinar, é desnecessária a intimação pessoal acerca do ato demissionário, bastando a publicação em diário oficial para início da fluência do prazo decadencial. Na espécie, a portaria demissória foi publica em 15.10.2019. 



    Impetrado o presente mandamus em 21.2.2020, de rigor o reconhecimento da decadência para a impetração, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.



    (...)



    Na espécie, acrescento que, inicialmente, o ato foi impugnado nos autos do MS 25.610/DF, impetrado tempestivamente em 2.12.2019, contudo, posteriormente foi formulado pedido de desistência nesse feito. Assim considerando que o presente mandamus foi impetrado em 21.2.2020, ou seja, após escoado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da publicação na imprensa oficial, de rigor o reconhecimento da decadência do direito de impetração”.



    Consideradas as particularidades acima, verifica-se que o entendimento da Corte Superior não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    De fato, aplica-se, na espécie, a compreensão de que o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem como marco a data da publicação do ato impugnado no Diário Oficial (no caso, a data da publicação da Portaria nº 711, de 14 de outubro de 2019, no DOU de 15/10/19). Nesse sentido, cito os julgados abaixo, os quais incluem casos sujeitos à lei anterior que tratava do mandado de segurança, cujo art. 18 cotinha norma idêntica à do atual art. 23 da Lei nº 12.016/19, o qual estipula que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que reproduziu, fielmente, o art. 18 da revogada Lei nº 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506, v.g.), em face da vigente Constituição da República. Precedentes” (MS nº 32.925/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/15).



    “Mandado de segurança. Decadência do direito de agir: consuma-se se, entre a publicação do ato de demissão no Diário Oficial e a impetração, decorreram mais de 120 dias (art. 18 da Lei nº 1.533/51). Extinção do processo com julgamento de mérito” (MS nº 22.905, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Nelson Jobim, DJ de 17/3/06).



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - CONSTITUCIONALIDADE. - Com o decurso in albis do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51 - cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 - RTJ 145/186 - RTJ 156/506) -, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO PELO ATO ABUSIVO DO PODER PÚBLICO. - O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se convalida e nem adquire consistência jurídica, pelo simples decurso, in albis, do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51. Desse modo, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que sempre poderá - respeitados os demais prazos estipulados em lei - questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos. Precedente: RTJ 145/186-194” (MS nº 23.795/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 2/3/01).



    Não merce, assim, reparos o acórdão recorrido.



    Ante o exposto, em razão dos precedentes citados e, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente